Tribunal: TJSP
Processo: 2374454-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Preclusão de prova pericial – Ocorrência – Prova pericial que não pode ser realizada, diante da preclusão que se operou sobre o tema, deliberado em decisão anterior à agravada, irrecorrida.
Agravo desprovido.